Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716004-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JOÃO LUCAS ALVES RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ALBERTO CESAR ALVES RAMOS, ALESSANDRA ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A para se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno (ID46393431 e ID47407299). Após, autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 178, II c/c art. 1.019, III, CPC). Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora